Tribunal: TJMT
Processo: 1012493-04.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012493-04.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.810.099/0001-64 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte embargante, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade e determinou o prosseguimento da execução fiscal.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou obscuridade que justifiquem a sua correção, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.
O v. acórdão enfrentou, de forma direta e fundamentada, tanto a matéria de fundo quanto a via processual adequada à sua discussão, não se configurando omissão ou obscuridade pelo simples fato de a conclusão alcançada não corresponder à pretensão da parte embargante.

5. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão".

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; LEF, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1007251-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12.08.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA
contra o v. acórdão (Id. 371424385), proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora embargante, mantendo
incólume
a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade da agravante e determinou o prosseguimento da execução
fisca
l
.

Como causa de pedir recursal, a embargante alega: (i) omissão quanto à distinção técnica entre dilação probatória e valoração de prova pré-constituída, bem como quanto à aplicação do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Fazenda Pública; e (
ii
) obscuridade na determinação de que a matéria fosse dirimida em "
via própria
", sem qualquer delimitação quanto a essa via.

A parte embargada apresentou
contrarrazões no
Id.
373750896
, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA
contra o v. acórdão (Id. 371424385), proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora embargante, mantend
o
incólu
me
a decisão que rejeitou a exceção d
e
p
ré
-executividade da agravante e determinou o prosseguimento da execução fiscal.

Pois bem.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A embargante aponta omissão quanto à ausência de manifestação sobre a distinção técnica entre dilação probatória e valoração de prova pré-constituída, bem como quanto à aplicação do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Fazenda Pública. Aponta, ainda, obscuridade na determinação de que a matéria fosse dirimida em via própria, sustentando que a ausência de delimitação sobre tal via geraria insegurança jurídica.

Todas essas alegações, contudo, partem da equivocada premissa de que o v. acórdão teria silenciado sobre questão determinante ou padeceria de falta de clareza, quando, em verdade, a análise dos autos revela quadro diverso.

O v. acórdão embargado enfrentou, de modo direto e fundamentado, a questão jurídica central que ora se pretende reabrir, consignando, desde a delimitação da controvérsia, que "
a controvérsia recursal limita-se a verificar se os recolhimentos indicados pela agravante são aptos a comprovar, de plano e sem dilação probatória, o pagamento parcial do débito representado pelas CDAs n. 2022579197 e 2022579199, de modo a autorizar o reconhecimento de excesso de execução pela via da exceção de
pré
-executividade.
"

No mesmo sentido, assentou que "
não consta guia de recolhimento válida vinculada ao processo originário da dívida ativa executada, sendo que os comprovantes apresentados pela executada referem-se a guias emitidas e pagas vinculadas ao processo n. 1001863-04.2019.8.11.0041
", concluindo que "
para fins de abatimento das CDAs, é necessário que o pagamento esteja formalmente vinculado ao crédito cobrado ou que haja prova inequívoca de sua correta imputação à obrigação inscrita em dívida ativa, ônus que a agravante não logrou superar na via eleita.
"

A discordância da embargante com essas conclusões não configura omissão, mas sim irresignação com o resultado do julgamento.

A distinção entre dilação probatória e valoração de prova foi expressamente enfrentada pelo colegiado, que fundamentou ser incompatível com a via eleita a aferição, de plano, da correta imputação dos valores recolhidos.

Quanto à vedação ao enriquecimento sem causa, a tese pressupõe, como premissa lógica necessária, a certeza de que tais valores pertenceriam ao crédito executado, premissa cuja existência o v. acórdão não teve como reconhecer, precisamente porque assentou a vinculação dos comprovantes a processo diverso daquele que originou a dívida.

Dessa constatação decorre que a correta destinação dos valores permanece indefinida, não sendo possível ao colegiado, na via estreita da exceção de
pré
-executividade, afirmar a ocorrência de enriquecimento sem causa sem antes dirimir, por instrução própria, a quem efetivamente pertencem os valores pagos.

O v. acórdão, ao assentar que "
a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º da Lei de Execuções Fiscais, cabendo ao executado demonstrar, de plano e inequivocamente, a nulidade do título ou a inexigibilidade do crédito, o que não ocorreu no caso concreto
", não rejeitou a tese suscitada, mas reconheceu a impossibilidade de seu exame de plano.

Quanto à alegada obscuridade, o v. acórdão foi categórico ao consignar que “
eventual erro na vinculação das guias ou pretensão de restituição deve ser deduzido pela via própria, não sendo possível reconhecer o abatimento pretendido na via estreita da exceção de
pré
-executividade
”, não havendo obscuridade a ser sanada.

Isso porque o julgado esclareceu qual seria a via adequada, ao consignar que a jurisprudência desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo orienta que “
a exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória.
Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução
” (TJMT, N.U. 1007251-35.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12.8.2024).
[
g.n
.]

A via própria a que alude o
decisum
é, portanto, os embargos à execução fiscal, instrumento processual adequado à dedução de matérias que demandem dilação probatória.

O que se observa, é o manifesto inconformismo da embargante com a conclusão alcançada, revelando o propósito de rediscutir o mérito da causa sob o pretexto de vícios formais inexistentes, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se exigindo que o acórdão mencione expressamente todos os dispositivos invocados pelas partes, desde que a matéria tenha sido enfrentada de forma fundamentada, o que efetivamente ocorreu.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026